Tribunal: STF
Processo: RE 1267493
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - PENSÃO POR MORTE - BENEFICIÁRIA MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS - ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – MANUTENÇÃO DO BENEFICIO - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO À EDUCAÇÃO – LEI ESTADUAL - INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO - ART. 949 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” 
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 195, § 5º, da CF.
    3. O recurso não deve ser provido. No caso, o Tribunal de origem para reconhecer o direito do ora agravado de permanecer recebendo pensão por morte adotou como fundamentos os arts. 5º, 6º, 201, V, 205 e 227 da CF. Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados na razões do recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.
    4. Ainda que superado o referido óbice, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.
    5. Por fim, cabe ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 610.220-RG, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à concessão de pensão para filha solteira maior de 21 anos. Confira-se a ementa do paradigma:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À PENSÃO PARA FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS. LEI ESTADUAL 7.672/82 DO RIO GRANDE DO SUL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    6. Vejam-se, nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes: ARE 758.379-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 763.126, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 740.955-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie. 
    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso extraordinário. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator